Tribunal: CARF
Processo: 13116.900751/2015-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.900751/2015-67
ACÓRDÃO
1001-004.212 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAO MATEUS AGROPECUARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
PER/DCOMP.
RETENÇÕES
NA
FONTE.
RETORNO
DE
DILIGÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO.
Com o retorno de diligência, com a comprovação da liquidez e certeza do
direito creditório em discussão, deve haver o reconhecimento do valor
devidamente comprovado, nos termos do art. 170 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório remanescente no valor de R$
136.551,74 e homologar as compensações até o limite reconhecido.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Ana Cláudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.212 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.900751/2015-67
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 110-004.755 (e-fls. 116/175),
proferido pela 5a Turma da DRJ/10 que por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade da Recorrente, reconhecendo em parte o direito creditório
pleiteado. A Contribuinte afirmou que transmitiu o PER/DCOMP n°.
36088.99214.160315.1.7.02-6432 com a utilização do Saldo Negativo de IRPJ no ano calendário de
2013, no valor total de R$ 215.779,43.
Após a análise dos documentos apresentados pela Recorrente, a DRF não confirmou
as parcelas de retenções na fonte no ano calendário de 2013.
A autoridade julgadora de 1a Instância analisou a manifestação de inconformidade,
julgando-a procedente em parte, cujo teor segue abaixo em síntese:
“(...)
CONCLUSÃO
Portanto, considerando-se que não havia IRPJ devido no ano-calendário em
questão e o IRRF apto a integrar as parcelas de composição de crédito é de R$
79.227,69, voto por julgar parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade apresentada para:
• reconhecer direito creditório referente a Saldo Negativo IRPJ do ano-calendário
2013, no valor de R$ 79.227,69;
• homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
(...)”.
Inconformada com a decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fls.
116/175) alegando que “houve a adoção de um critério de reconhecimento e tributação das
receitas da operação de swap distinto entre DIPJ (competência) e DIRF (caixa/resgate), que, ao
longo do período, não trouxe nenhum prejuízo aos cofres públicos, que ao contrário, houve uma
antecipação de receitas e tributos”.

DA RESOLUÇÃO CARF No. 1001-000.478

No dia 02 de Abril de 2024, a 1a Turma Extraordinária da Primeira Seção de
Julgamento resolveu converter por unanimidade de votos, o julgamento em diligência a Unidade
de Origem através da Resolução no. 1001-000.478 (e-fls. 178/182), a fim de que fossem adotas as
seguintes providências:
“(...)
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.212 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.900751/2015-67
3
Consequentemente, converto o julgamento em diligência a Unidade de Origem,
para que esta ateste a idoneidade da documentação anexada, intime a
recorrente, se for o caso, a apresentar outras provas, se entender necessárias, de
documentos contábeis e fiscais para confirmar a existência do crédito, devendo
indicar claramente a comprovação e contabilização dos valores em discussão.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo sobre a existência (ou não) do
crédito; e que o contribuinte seja intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as
considerações, adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único,
do Decreto no 7.574/2011.
(...)”.

Informação RENDA-EQAUD/DEVAT06-VR No 3648/2024

A Autoridade fiscal, em atenção a Resolução CARF no. 1001-000.478, proferiu a
Informação Renda no. 3648/2024 (e-fls. 220/224), cujo teor segue em síntese abaixo:
“(...)
No ano-calendário de 2013, conforme informação do contribuinte, a empresa
passou a registrar os ganhos da operação de swap juntamente às demais receitas
financeiras, na linha 23 da Ficha 06A da DIPJ.
De 2009 a 2013 constam em DIRF rendimentos de receitas financeiras no
montante de R$4.296.573,62. No mesmo período constam receitas financeiras
oferecidas à tributação no montante de R$21.819,635,00 (R$3.214.952,30 +
R$501.447,45 + R$18.103.235,25).
Considerando apenas o código de receita 5273: constam em DIRF (2009 a 2013)
rendimentos tributáveis de R$3.962.862,01. Na contabilidade e na DIPJ constam
receitas oferecidas à tributação no valor total de R$4.037.850,51.
Pelos valores acima, fica evidente que ampliando o período de avaliação quanto à
tributação das receitas financeiras, não se confirma a conclusão anterior de que
as receitas financeiras objeto de retenções na fonte no ano-calendário de 2013
não teriam sido incluídas em sua totalidade na base de cálculo do imposto.
Diante do acima exposto, deve-se confirmar a integralidade das retenções
financeiras constantes no Per/Dcomp n£' 36088.99214.160315.1.7.02-6432, no
montante de R$215.779,43.
O quadro abaixo detalha o crédito remanescente apurado:
(...)
Logo, há um crédito remanescente no valor de R$136.551,74.
(...)”.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.212 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.900751/2015-67
4

INTIMAÇÃO

A autoridade fiscal intimou a contribuinte, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias,
para a manifestação sobre o despacho de diligência, quedando a mesma silente.

DO JULGAMENTO

Insta destacar, que após o retorno da diligência, o processo retornou a minha
relatoria para a continuidade do julgamento.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal fica
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário 2013
no valor de R$ 136.551,74, que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a
atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Da Análise do Direito Creditório- Retorno de Diligência

Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.212 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.900751/2015-67
5
Conforme já relatado, a Contribuinte pleiteou a compensação de saldo negativo de
IRPJ
relativo
ao
ano-
calendário
de
2013
através
do
PER/DCOMP
de
n°.
36088.99214.160315.1.7.02-6432, no valor total de R$ 215.779,43.
A DRF de Anápolis-GO não homologou a compensação declarada sob o fundamento
que “não houve apuração de crédito na DIPJ correspondente ao período de apuração do Saldo
Negativo informado”.
A DRJ/10 julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, assim, a
Recorrente interpôs recurso voluntário ratificando as razões anteriores e buscando a reforma do
acórdão recorrido.
No dia 02 de Abril de 2024, a 1a Turma Extraordinária da Primeira Seção de
Julgamento resolveu converter por unanimidade de votos o julgamento em diligência a Unidade
de Origem através da Resolução no. 1001-000.478 (e-fls. 178/182).
Assim, a Autoridade Administrativa em cumprimento a resolução, elaborou o
Informativo Fiscal no 3648/2024 (e-fls. 220/224), cujo teor segue em síntese abaixo:
“(...)
Considerando apenas o código de receita 5273: constam em DIRF (2009 a 2013)
rendimentos tributáveis de R$3.962.862,01. Na contabilidade e na DIPJ constam
receitas oferecidas à tributação no valor total de R$4.037.850,51.
Pelos valores acima, fica evidente que ampliando o período de avaliação quanto à
tributação das receitas financeiras, não se confirma a conclusão anterior de que
as receitas financeiras objeto de retenções na fonte no ano-calendário de 2013
não teriam sido incluídas em sua totalidade na base de cálculo do imposto.
Diante do acima exposto, deve-se confirmar a integralidade das retenções
financeiras constantes no Per/Dcomp n°. 36088.99214.160315.1.7.02-6432, no
montante de R$215.779,43.
O quadro abaixo detalha o crédito remanescente apurado:
(...)
Logo, há um crédito remanescente no valor de R$136.551,74”.
A autoridade fiscal intimou a contribuinte, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias,
para a manifestação sobre o despacho de diligência, quedando a mesma silente.
Desta feita, após a análise do processo, bem como o exame de toda a
documentação colacionada, manifesto minha concordância com a Diligência realizada pela
autoridade fiscal de e-fls. 220/224 para reconhecer o direito creditório pleiteado no valor de R$
136.551,74.

Dispositivo
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.212 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.900751/2015-67
6

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário para reconhecer o direito creditório remanescente no valor de R$ 136.551,74 e
homologar as compensações até o limite reconhecido.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 236
DF CARF MF
Original